Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP
AGRAVADO(S):
PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, contra a decisão singular que, nos autos da Cumprimento de Sentença no 1019978-44.2017.8.11.0041 ajuizado por PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a execução do Termo de Confissão de Dívida homologado, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC/15, em razão da não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, bem como determinou que a exequente fosse intimada para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento ao feito.
Relata a executada que firmou acordo com a exequente para o pagamento de uma dívida através de quatro parcelas iguais de R$10.962,36, totalizando R$43.849,46, o qual teria sido homologado pelo Centro de Conciliação e Mediação da Capital.
Afirma que sob o pretexto de que tais parcelas não foram pagas, a credora agravada ajuizou o presente procedimento de cumprimento de sentença para buscar o pagamento do valor acordado que, atualizados segundo seus cálculos, importaria no valor total de R$53.742,63.
Assevera que, citada, opôs impugnação suscitando e comprovando que pagou três das quatro parcelas ajustadas, o que teria sido inclusive, reconhecido pela credora em sua resposta à impugnação.
Diante disso, teria pugnado pela a) a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do artigo 783 do CPC/15; e b) a aplicação da pena/multa prevista no art. 940 do Código Civil em face da agravada, por manejado o pedido de cumprimento com base no valor integral do ajuste sem ter ressalvado os valores recebidos e, consequentemente, a compensação dos créditos com a condenação da agravada exequente ao dever de lhe pagar o valor de 26.871,32.
Esclarece que sua impugnação foi liminarmente rejeitada pelo juízo singular, com base nos §§4o e 5o do art525 do CPC/15, uma vez que não apresentada a memória do débito entendido como devido.
Inconformada, reafirma os argumentos defensivos aviados na compensação, pugnando pela suspensão liminar do trâmite do procedimento de cumprimento de sentença na origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Ainda que com um certo atraso de dias quanto à data inicialmente, a credora agravada reconhece em sua manifestação, após intimada para responder à impugnação, que a agravante realmente pagou três das quatros parcelas acordadas. Senão vejamos:
“E, como se verifica nos comprovantes de transferência acostados pela Executada, os pagamentos foram realizados todos fora o prazo de pagamento, nas datas: 11/04/2016 (03 dias de atraso); 13/05/2016 (05 dias de atraso) e 14/06/2016 (06 dias de atraso).” (ID. n. 41003978 - Pág. 10)
Além disso, a não suspensão dos efeitos da decisão agravada nesta fase permitirá que a exequente/agravada prossiga nos atos executórios, gravando parte considerável do patrimônio do agravante, mesmo já tendo sido pagos praticamente 75% da verba executada.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora